Tribunal: TJBA
Processo: 8060026-36.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8060026-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: MARIA JOSÉ DOS SANTOS Advogado(s): ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PLEITO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA A ENSEJAR A ABSOLVIÇÃO DA RÉ – PROVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI E CONFIRMADAS EM SEDE DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 621, DO CPP – UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO TERCEIRA VIA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. I - Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada em favor de MARIA JOSÉ DOS SANTOS, em face do Acórdão prolatado pela 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal, tendo composto o referido julgamento os eminentes Desembargadores Marivalda Almeida Moutinho – Relatora, Luiz Fernando Lima e Ivone Bessa Ramos, que manteve a Sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0002136-09.2006.8.05.0110, pela Vara Crime da Comarca de Irecê/BA, que a condenou pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. II - Aduz a Requerente em sua peça Inicial (ID 91819785), com base no art. 621, I, do Código de Processo Penal, que esta Revisão objetiva a desconstituição do édito condenatório, com a consequente absolvição por negativa de autoria, sustentando a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa e insuficiência de provas. III - O juízo revisional não comporta reavaliação da prova colhida e já julgada nas Instâncias de Primeiro e Segundo Graus. A Requerente sequer juntou aos autos provas novas que possibilitem concluir, indene de dúvidas, pela sua inocência; não comprovou manifesta contrariedade às provas dos autos. IV - Ação de Revisão Criminal que não preenche os requisitos previstos no art. 621, CPP, capazes de desconstituir a coisa julgada. Dito isso, impõe-se registrar que a situação trazida nesta Revisão Criminal denota-se a intenção de buscar a desconstituição da coisa julgada, utilizando-se desta ação como inadequada via recursal. V - Parecer Ministerial pelo não conhecimento da Ação Revisional. VI - REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8060026-36.2025.8.05.0000, da Comarca de Irecê, em face do Acórdão proferido na Ação Penal nº 0002136-09.2006.8.05.0110 em que é requerente MARIA JOSÉ DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal, à unanimidade, NÃO CONHECER DA REVISÃO CRIMINAL.